Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE ARBITRATENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve, prima facie, demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de demanda que tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, o que evidencia a impossibilidade de instauração de procedimento posterior de liquidação da dívida.
2. Observado que a ação ajuizada em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios foi extinta, sem resolução do mérito, carece de liquidez o valor dos honorários advocatícios convencionados com base no proveito econômico que seria obtido na demanda proposta.
3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional da contraprestação pactuada, a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios deverá ser realizada em ação de arbitramento.
4. Facultada a emenda à inicial para fins de conversão da ação monitória em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sem que a parta autora tenha atendido a determinação judicial, correto se mostra o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.